Tribunal: TJES
Processo: 5000647-18.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000647-18.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO JESUS OLIVEIRA
RECORRIDO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECTE.: TIAGO JESUS OLIVEIRA

RECDO.:LORENGE S.A.

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR DA CAUSA É O VALOR DO CONTRATO. SUPERAÇÃO DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se se ação em que se pretende a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, bem como, devolução de valores e indenização por danos morais.

Em sede recursal, alega que o valor da causa é apenas referente ao proveito econômico que obteria, não devendo ser incluído o valor do contrato em debate.

Tese do Réu

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da r. sentença.

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “Ante o exposto, com suporte no art. 51, inciso II da Lei nº 9099/95, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo, apenas. O debate recursal gira em torno de matéria processual, qual seja a adoção do valor da causa na ação de rescisão contratual proposta pelo recorrente. Neste ponto, não poderia estar mais correta a sentença guerreada.

O art. 292, II do CPC é claro em sua redação, no sentido de que o valor da causa em ações como a dos autos será o valor da parte controvertida do contrato.

Ora, o recorrente deseja o fim da avença, logo, todo o contrato está em debate e não apenas uma parte dele. A fixação do valor da causa como sendo apenas o da indenização pleiteada acaba por ignorar o pedido principal e antecedente do recorrente, qual seja, a rescisão do contrato.

Eventual decisão de mérito no presente feito, seja de procedência ou improcedência, acabaria por gerar repercussão muito maior do que o valor da causa indicado pelo autor, pois afetaria a relação contratual como um todo, a mantendo ou a extinguindo.

Precedentes do STJ nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Controvérsia em torno do valor da causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de promessa de compra e venda cumulada com perdas e danos, para efeito de recolhimento da taxa judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, "na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida." 3. Possibilidade de determinação da correção de ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.(§ 3º do art. 292 do CPC/2015). 4. Legalidade do ato judicial atacado. 5.Precedentes do STJ acerca do valor da causa. 6. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RMS 56.678/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 11/05/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR DOS CONTRATOS. APLICAÇÃO DO ART. 259, V, DO CPC. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 259, V, do Código de Processo Civil , o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o do próprio contrato. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, consistente na configuração dos danos materiais e morais, o que faz incidir a Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 737.949/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – IMPROVIMENTO. I. Nos termos do artigo 259, V, do Código de Processo Civil , o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato. Os precedentes desta Corte que orientam sobre a fixação do valor da causa com base no conteúdo econômico pretendido na demanda não se aplicam em caso de previsão legal específica. II. O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1379627/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011).

Como se percebe, no julgamento do AgRG no AG 1379627/SP acima, o Tribunal afirma que precedentes judiciais entendendo pela fixação do valor da causa com base no proveito econômico não se aplicam em caso de previsão legal específica, como no caso dos autos.

Nesta esteira entendo que a “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de Custas Processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% nos termos do art. 85, § 2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.